Tribunal: TJBA
Processo: 0005929-70.2011.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0005929-70.2011.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: NT CAMINHOES LTDA - EPP

Advogado(s)
:
CARLOS ARTHUR DE ANDRADE FERRAO JUNIOR, HERMANO CABRAL COUTINHO, THIALY ROSE BRAGA MENDES MANZELLA

APELADO: MANOEL LOPES DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
LEONARDO FREITAS DA CRUZ

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL E DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADAS. MÉRITO. VEÍCULO USADO. PRODUTO QUE APRESENTOU VÍCIO DENTRO DO PRAZO LEGAL DE GARANTIA. REPAROS DEVIDOS. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES NÃO DEMONSTRADOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL MANTIDA. MULTA POR OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Preliminares de incompetência territorial e de impugnação à gratuidade da justiça rejeitadas.

II. Mérito. Veículo usado que apresentou vício na caixa de marcha no período de garantia do bem, nos termos do art. 26, II, da Lei 8.078/90.

III. Prova documental que corrobora a verossimilhança das alegações do Apelado, no sentido de que tentou efetuar o cumprimento da garantia, tendo o fornecedor recusado-se a proceder o reparo do bem.

IV. Manutenção da condenação da empresa Apelante ao pagamento de danos materiais, no valor equivalente ao despendido para reparo do bem, correspondente a R$ 8.150,00 (oito mil cento e cinquenta reais).

V. Danos morais e lucros cessantes que foram julgados improcedentes pela sentença sem que tenha havido recurso da parte interessada.

VI. Condenação da Apelante ao pagamento de multa por oposição de Embargos de Declaração protelatórios que merece ser afastada, diante da ausência de demonstração do intuito manifestamente protelatório do recurso.

PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0005929-70.2011.8.05.0080
,
tendo, como Apelante,
NET CAMINHÕES LTDA – EPP

e, como Apelado,

MANOEL LOPES DE OLIVEIRA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

REJEITAR AS PRELIMINARES E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
,

nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2023.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA